Tribunal: TJPA
Processo: 0007384-15.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007384-15.2019.8.14.0056

APELANTE: ELIZEU GONCALVES DOS SANTOS, NATAILSON DA COSTA BARRETO, MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: JOELMA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM LOCAL PÚBLICO. RESULTADO MORTE. OBRA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR INDENIZADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 300 (trezentos) salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i)
Preliminarmente,
definir se há carência da ação
; (ii) No mérito, verificar
a existência de responsabilidade do Município de São Sebastião da Boa Vista e o consequente direito da Autora à indenização por danos morais, em decorrência dos danos ocasionados pelo acidente no Trapiche Municipal que resultou no óbito do seu filho.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de carência da ação que se confunde com o mérito. Preliminar Prejudicada.

4. Os Entes Estatais e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (ação ou omissão) a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.

5. No caso dos autos,
o acervo probatório, contendo fotos do local, bem como os testemunhos colhidos em Juízo, evidencia que no local do acidente (Hidroviário Municipal), não havia nenhuma sinalização que pudesse conduzir à falta de atenção da vítima ou a culpa no evento danoso.

6. Além disso, como bem destacado na sentença recorrida, é indiscutível, no caso em exame, o nexo de causalidade entre o dano e o acidente ocorrido, já que a obra foi ordenada pelo Ente público, através de servidor público BENEDITO MAIR COSTA, vulgo “COSTA FILHO”, conforme se depreende dos depoimentos realizado em juízo.

7. Não restou comprovada nos autos a culpa exclusiva da vítima. O conjunto probatório evidenciou que a omissão do Município, quanto à sinalização da obra pública, contribuiu para o acidente.

8. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, assim como os danos morais sofridos pela apelada.

9. Ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual, não havendo motivo para alteração.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 43, 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1823455 PE 2021/0030080-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005741-46.2014.8.14.0040 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023; (TJPA – Apelação Cível – Nº 0014178-82.2006.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 22 de setembro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA contra JOELMA RODRIGUES DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0007384-15.2019.8.14.0056), ajuizada pela apelada.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO
, assim,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para: 1) CONDENAR o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA ao pagamento à autora, como indenização pelos DANOS MORAIS em decorrência da morte de RILCK DA SILVA CARNEIRO, no valor de 300 (trezentos) salários mínimos. Sobre os valores da condenação aplicar-se-ão juros de mora e correção monetária na forma da lei e das Súmulas nºs. 43 e 54 do STJ, a contar da publicação desta decisão. 2) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização pelos danos materiais com o pagamento de pensão.

Por fim,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pelo Requerido, a que fica dispensado do recolhimento em decorrência de se enquadrar no conceito de fazenda pública.

Condeno o Requerido a título de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação atualizado, na forma do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

(...).

Em suas razões (Id. 21361614), o Ente Municipal aduz, preliminarmente, a falta do interesse de agir por carência da ação aduzindo que a apelada não logrou êxito em comprovar o nexo causal da ação delitiva.

No mérito, discorreu sobre a ausência de responsabilidade do município pela não demonstração de culpa do Ente público, defendendo que a fonte de eletrização da água não advinha do terminal hidroviário (seja do trapiche, da rampa, ou da balsa), mas sim de uma embarcação que se encontrava nele atracada, o que afasta qualquer responsabilização quanto ao Município.

Sustenta que a ocorrência do fato se deu por culpa exclusiva de terceiro, pois não há, efetivamente, ato ilícito pelo poder público e, consequentemente, nexo causal entre tal conduta, através de seus agentes, e o dano ocorrido.

Alega que o reparo estava sendo custeado pela CAIXA ECONOMICA, vez que provocou o dano previamente na estrutura do Trapiche Municipal, em nada se relacionando com a Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, vez que o dano, reparo e contratação da mão de obra ficou sob responsabilidade exclusiva da CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Além disso, destaca que, apesar das intempéries que a apelada alega ter passado, não merece ser mantida a condenação em danos morais, vez que não pode a situação por ela experimentada ser equiparada a ato ilícito capaz de acarretar dano de ordem moral, pois primeiro de tudo sequer houve qualquer ilícito por parte de agente público.

Em caráter subsidiário, requer a minoração do valor estipulado a título de danos morais, tendo por parâmetro os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida.

A apelada
, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 21361622).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 23763102).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO:

De início observa-se que a preliminar suscitada pelo Apelante se confunde com o mérito recursal, razão pela qual passarei apreciá-la em conjunto com as razões do apelo.

2. MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar a existência de responsabilidade do Município de São Sebastião da Boa Vista e o consequente direito da Autora à indenização por danos morais, em decorrência dos danos ocasionados pelo acidente no Trapiche Municipal que resultou no óbito do seu filho.

Inicialmente, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

A leitura desse dispositivo remete ao entendimento de que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Neste sentido, para ocorrer a responsabilização da administração pública, basta, portanto, a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

Logo, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. Significa dizer que não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo-se a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, a apelada aduziu que no dia 06 de junho de 2018, o menor Rilck da Silva Carneiro, logo após sair da Escola Municipal de Ensino Fundamental "MAGALHÃES BARATA", onde frequentava regularmente as aulas e acompanhado de 03 a 05 (três a cinco) outros colegas de turma, foi tomar banho na área localizada próximo ao embarque hidroviário do município.

Ainda em suas alegações, a parte apelada disse que naquele período a balsa que servia de cais de sustentação para embarque e desembarque de carga e passageiros do Hidroviário Municipal estava com problemas e necessitava de reparos urgentes.

Assim, após um primeiro mergulho nas águas da pequena praia que circunda o Trapiche Municipal, Rilck da Silva Carneiro sentiu um pequeno choque, em seguida tentou segurar na balsa, foi quando recebeu uma descarga elétrica. Seus colegas, tentaram socorrer e seguraram no braço da vítima e como sentiram também a descarga elétrica, soltaram a mão do menor, após pediram socorro aos adultos que estavam trabalhando no local, porém, a vítima já havia chegado a óbito

Nestes termos, o acervo probatório, contendo fotos do local, bem como os testemunhos colhidos em Juízo, evidencia que no local do acidente (Hidroviário Municipal), não havia nenhuma sinalização que pudesse conduzir à falta de atenção da vítima ou a culpa no evento danoso.

Além disso, como bem destacado na sentença recorrida, é indiscutível, no caso em exame, o nexo de causalidade entre o dano e o acidente ocorrido, já que a obra foi ordenada pelo ente público, através de servidor público BENEDITO MAIR COSTA, vulgo “COSTA FILHO”, conforme se depreende dos depoimentos (id. 21361608).

Por seu turno, o Município não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de suas alegações no que tange à alegada sinalização do local em que ocorreu o acidente ou à existência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Apelado estão diretamente ligados à conduta omissiva do Ente Público, a quem compete o dever de sinalizar o local da obra pública, restando caracterizado o nexo causal e a consequente responsabilidade do Apelante.

Neste contexto, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva do Município apelante, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao apelado.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência deste E. TJPA reconhece o dever de indenizar dos Entes Públicos, se comprovada que a ocorrência de acidente ocorreu por ausência de sinalização de obra pública, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO INADEQUADA DE OBRAS NA VIA. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88
. DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS E PROVAS ORAIS COMPROBATÓRIAS DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM FUNERAL. PERDA TOTAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. TABELA FIPE NA DATA DO EVENTO DANOSO. FASE DE LIQUIDAÇÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0005741-46 .2014.8.14.0040, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE EM BUEIRO ABERTO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO.
ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE DANO MORAL LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA 1- Sentença com parcial procedência do pedido do autor, condenando o Município de Belém à indenização de danos morais e lucros cessantes; 2- Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado (art. 94, do CTB); 3- Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, eis que evidenciado o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; 4- Os lucros cessantes devem ser reduzidos conforme as provas colacionadas; 5- No caso em apreço, considera-se razoável e justo o valor arbitrado na r. sentença, de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) para os danos morais, que não serve como fonte de enriquecimento e exerce função penalizadora para o apelante; 6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0342276-20 .2016.8.14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do município recorrente no caso dos autos, o dever de indenizar o apelado é medida que se impõe.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em casos análogos, com vítimas fatias, o STJ admite a quantia equivalente a até 500 (quinhentos) salários-mínimos a título de danos morais em hipóteses como a dos autos. verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos
. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1823455 PE 2021/0030080-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.

1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora. 2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais,
a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos
. Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Nesse sentido, corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça vem decidindo que, nos casos em que há vítimas fatais, o dano moral deve ser fixado em até 500 salários-mínimos, conforme precedente do STJ. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINALIZAÇÃO INADEQUADA DE OBRAS NA VIA. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS E PROVAS ORAIS COMPROBATÓRIAS DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS-MÍNIMOS EM FAVOR DO AUTOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM FUNERAL. PERDA TOTAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. TABELA FIPE NA DATA DO EVENTO DANOSO. FASE DE LIQUIDAÇÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005741-46.2014.8.14.0040 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE DANO MORAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIADE ATIVA. ACOLHIDA EM PARTE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CRATERA NA RODOVIA ESTADUAL. MORTE DO CONDUTOR/ FILHO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE. CULPA OBJETIVA - CONFIGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. DEVIDO. VALOR INDENIZADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS.1- O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu só restaram demonstrados os genitores do de cujus;2-Comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, consoante art. 37, § 6º da CF/882;3- Indenização por danos morais deve ser deferido face a morte prematura de ente querido Independente de prova, portanto, a caracterização do dano extrapatrimonial, nesse tipo de circunstância é presumido;4- Não se indeniza a vida humana, pois esta não tem preço. Admite-se que a indenização tem por fim minorar o sofrimento. In casu, fixado em R$100.000,00 (cem mil reais) os danos morais, cabendo a cada genitor o equivalente a 50% do valor fixado; observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a título de compensação por dano moral;5-Tendo a parte decaído na parte mínima do pedido deve o réu arcar com os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).6- Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, inclusive sobre o valor dos danos morais. Enunciado 54 da Súmula do STJ. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ;7-Isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas, pois a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus;8- Recurso de apelação conhecido e em parte provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0014178-82.2006.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2017)

Dessa forma, considerando o ato lesivo, a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada, os danos psicológicos e os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025